Tribunal: TJMT
Processo: 1011363-21.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011363-21.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inscrição Indevida no CADIN]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AILTON FERREIRA DE FREITAS MELO - CPF: 219.968.492-04 (APELANTE), ANA PAULA DE FREITAS MELO - CPF: 238.160.662-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMOS DE EMBARGO AMBIENTAIS. SUPOSTA REPETIÇÃO SANCIONATÓRIA. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ailton Ferreira de Freitas Melo contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de autos de infração e termos de embargo ambientais lavrados pelo Estado de Mato Grosso, referentes a desmatamentos não autorizados em sua propriedade rural, denominada Fazenda Detroit. O autor alegou a ocorrência de bis in idem, por ter sido autuado em três ocasiões distintas por supostos fatos
idênticos, praticados na mesma área, no intervalo entre julho e outubro de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por vício de julgamento infra petita, diante da alegada ausência de enfrentamento do pedido sobre duplicidade de autuações; e (
ii
) estabelecer se houve bis in idem na lavratura de autos de infração e termos de embargo ambientais pelo mesmo fato e na mesma área.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não é infra petita, pois analisou a questão central da lide, reconhecendo a inexistência de duplicidade nas autuações ambientais. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, conforme entendimento pacificado no STF (ARE 934.675-AgR).

O princípio do non bis in idem, embora implícito na Constituição, não foi violado no caso, pois os autos de infração e termos de embargo impugnados têm como base condutas distintas, praticadas em momentos diferentes e com objetos autônomos, conforme comprovado nos documentos técnicos acostados.

Os atos administrativos ambientais gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Cabe ao administrado o ônus de demonstrar eventual ilegalidade,
o que não ocorreu. O laudo técnico apresentado pela parte autora não foi suficiente para infirmar as conclusões das fiscalizações in loco.

Os embargos foram lavrados em conformidade com a legislação aplicável (Lei Complementar Estadual n. 38/1995, Decreto Estadual n. 1.436/2022 e Decreto Federal n. 6.514/2008), com delimitação precisa da área afetada e motivação baseada em desmatamento não autorizado.

Não há exigência de esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação. A ausência de requerimento administrativo de desembargo foi mencionada apenas como reforço argumentativo sobre a ausência de diligência do autor na regularização da situação.

Os dispositivos constitucionais e legais invocados foram devidamente enfrentados, estando atendido o requisito do prequestionamento para fins de eventual recurso extraordinário ou especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.605/1998, art. 72, § 1º; Lei nº 9.784/1999, art. 53; Decreto Estadual/MT nº 1.436/2022,
arts
. 6º, § 2º, 16 a 18; CPC,
arts
. 489, §1º, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 934.675-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe
13.05.2016; STJ, REsp nº 1.630.961/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.12.2017,
DJe
16.09.2020.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por A
ILTON FERREIRA DE FREITAS MELO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de autos de infração e termos de embargo ambientais.

Extrai-se dos autos que o apelante, proprietário do imóvel rural denominado Fazenda Detroit, com área de 3.985,3904 hectares, ajuizou ação objetivando a suspensão e posterior anulação do Auto de Infração nº 200332463 e dos Termos de Embargo nº 200341983 e nº 220442255, referentes aos processos administrativos nº 457307/2020 e nº 40449/2022, alegando violação ao princípio do non bis in idem.

Em sua petição inicial, o demandante narrou que foi autuado em três ocasiões distintas pela mesma conduta e na mesma área: primeiramente
em 11/11/2020, quando foi lavrado o Auto de Infração nº 20203314 e o Termo de Embargo nº 20204181 (Processo Administrativo nº 461840/2020); posteriormente, em 24/11/2020, com a lavratura do Auto de Infração nº 200332463 e do Termo de Embargo nº 200341983 (Processo Administrativo nº 457307/2020); e, finalmente, em 18/10/2022, quando foi lavrado o Termo de Embargo nº 220442255 (Processo Administrativo nº 40449/2022).

Sustentou o autor que as três autuações se referiam ao mesmo fato e à mesma área, razão pela qual apenas a primeira delas deveria prevalecer, em respeito ao princípio do non bis in idem. Argumentou que o desmatamento ocorreu em período contínuo, entre julho e outubro de 2020, não havendo fatos autônomos que justificassem múltiplas autuações.

Após o deferimento parcial da liminar pleiteada, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal.

Em contestação, o Estado de Mato Grosso defendeu a legalidade dos atos administrativos impugnados, argumentando que as autuações se referiam a condutas distintas, praticadas em momentos diversos e com objetos diferentes, não havendo que se falar em bis in idem.

Após a manifestação do Ministério Público pela improcedência da ação, o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando a liminar anteriormente concedida e condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, alegando, preliminarmente, que a sentença seria infra petita, por não ter enfrentado adequadamente o pedido formulado na inicial acerca da duplicidade de autuações. No mérito, reiterou a tese de ocorrência de bis in idem, sustentando que as autuações se referiam ao mesmo fato e à mesma área, conforme demonstrariam as coordenadas geográficas e o laudo técnico de sobreposição juntado aos autos.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defendeu a manutenção da sentença, reiterando a inexistência de bis in idem, uma vez que os autos de infração decorreram de condutas distintas, lavradas em diferentes datas e com objetos diversos.

O Ministério Público, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Dr. Hélio
Fredolino
Faust, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo não configurado o alegado bis in idem, uma vez que as autuações, embora realizadas no mesmo imóvel rural, decorreram de fatos distintos, constatados em fiscalizações diferentes, com condutas próprias e autônomas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual
adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

1.
P
reliminar de nulidade da sentença por julgamento infra petita

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo apelante, que alega ser a sentença infra petita, por não ter enfrentado adequadamente o pedido formulado na inicial acerca da duplicidade de autuações e por não ter analisado as provas juntadas aos autos, em especial as coordenadas geográficas e o laudo técnico de sobreposição.

A preliminar não merece acolhimento.

Com efeito, o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal estabelece que
"todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade [...]"
. No mesmo sentido, o artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil dispõe que:

"Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento."

No caso em apreço, verifica-se que a sentença enfrentou a questão central da lide, qual seja, a alegada ocorrência de
bis in idem
nas
autuações ambientais. O magistrado de primeiro grau analisou os documentos juntados aos autos e concluiu pela inexistência de duplicidade nas autuações, reconhecendo a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a ausência de prova robusta capaz de infirmar tal presunção.

Conforme se extrai da sentença recorrida, o juízo
a quo
assim se manifestou:

"
Conquanto a parte requerente sustente a nulidade dos processos administrativos, em razão do bis in idem, os argumentos por ele apresentados não se mostram suficientes para afastar os efeitos dos Termos de Embargo e, por consequência, dos Autos de Infração lavrados.

De igual modo, entendo que não há demonstração que o autuado não teria cometido as infrações objetos das autuações administrativas.
”

Observa-se, portanto, que o magistrado enfrentou a questão central da lide, analisando os documentos juntados aos autos e concluindo pela inexistência de
bis in idem
nas autuações ambientais. O fato de o juízo
a quo
não ter se manifestado expressamente sobre cada um dos argumentos e documentos apresentados pelo autor não caracteriza julgamento
infra petita
, desde que a fundamentação seja suficiente para embasar a conclusão adotada.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no caso em
análise

(
ARE 934.675-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe
13.5.2016)
.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por julgamento infra petita.

2.
M
érito

No mérito, a controvérsia cinge-se à alegada ocorrência de
bis in idem
nas autuações ambientais lavradas contra o apelante, que sustenta terem sido aplicadas múltiplas penalidades pelo mesmo fato e na mesma área.

Após minuciosa análise dos autos, verific
a-se
que o recurso não merece provimento, pois não restou configurada a alegada duplicidade de autuações.

2.1.
Da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos

Inicialmente, cumpre destacar que os atos administrativos, como é cediço, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, atributos
que, embora relativos, transferem ao administrado o ônus de comprovar eventual ilegalidade ou falsidade dos fatos neles descritos.

Nesse sentido, leciona o eminente administrativista Hely Lopes Meirelles
citado na sentença
:

"Outra consequência da presunção de legitimidade e veracidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuida-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia." (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 37ª Ed., Malheiros Editores. p. 163)

No âmbito do direito ambiental, essa presunção ganha ainda mais relevância, em razão da aplicação do princípio da precaução e da inversão do ônus da prova, como bem destacado
pelo juízo
a quo
, mencionando o ensinamento dos doutrinadores
Ingo
Sarlet
e Tiago
Fensterseifer
:

“
A inversão do ônus da prova tem sido defendida pela doutrina como uma 'função' do princípio da precaução, ressaltando um forte conteúdo de justiça distributiva consubstanciada no seu conteúdo normativo. Por tal prisma, especialmente quando em causa a tutela ambiental, a inversão do ônus probatório permite um
equilíbrio de fato, tanto nas relações entre particular e Estado como também nas relações entre particulares, tendo em vista que, muitas vezes, estar-se-á diante de uma relação desigual em termos de poder social, econômico, técnico, político etc., geralmente exercido pelo ator privado ou ente estatal empreendedor de atividades lesivas ou potencialmente lesivas ao meio ambiente." (SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental. 4ª ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 335-336)

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em precedentes já cristalizados, sufragou de maneira inequívoca a diretriz segundo a qual o
princípio da precaução
impõe verdadeira inflexão no regime ordinário da prova, de sorte que não cabe ao Poder Público demonstrar exaustivamente a nocividade da conduta imputada, mas, ao revés, incumbe ao particular apontado como agente poluidor a árdua tarefa de comprovar, com segurança técnica e lastro científico, que sua atuação não produziu o dano ambiental ou que a substância introduzida no ecossistema não detém carga potencialmente lesiva.

Nesse sentido, a Segunda Turma daquela Corte Superior, sob a relatoria d
o
eminente Ministr
o Herman Benjamin
, firmou orientação no julgamento do Recurso Especial n.
1630961 SE 2016/0097293-5
, apreciado em
7 de
dezembro de 20
17
e publicado em 1
6
de
setembro de 2020
, reafirmando que a tutela do meio ambiente se rege por vetores
principiológicos que priorizam a prudência e a prevenção, em face da irreversibilidade dos danos ecológicos.

Dessarte, ao voltar-se contra os autos de infração e termos de embargo regularmente lavrados pelo ente fiscalizador, não bastava ao apelante deduzir alegações genéricas ou conjecturas de violação ao princípio do non bis in idem. Era-lhe imposto, em razão da presunção de legitimidade e veracidade que reveste os atos administrativos, o ônus de carrear aos autos prova robusta, idônea e irrefutável da duplicidade sancionatória que sustentava, de modo a infirmar, com consistência, a higidez dos atos administrativos questionados.

2.2.
Da inocorrência de
bis in idem
nas autuações ambientais

O princípio do
non bis in idem
, conquanto não esteja literal e expressamente positivado no texto da Constituição da República, encontra-se inegavelmente albergado no ordenamento jurídico pátrio como garantia implícita, irradiada dos postulados da legalidade, do devido processo legal e da proporcionalidade. Sua essência repousa na vedação de que um mesmo sujeito seja submetido a múltiplas sanções em razão de um único e idêntico fato, preservando-se, assim, a racionalidade e a justiça na aplicação do poder sancionatório estatal.

No plano do direito administrativo ambiental, tal garantia ganha contornos específicos no art. 72, § 1º, da Lei nº 9.605/1998 – conhecida como Lei de Crimes Ambientais –, que estabelece:

“Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

[...]

§ 1º Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas cominadas.”

Da exegese do dispositivo, infere-se que a cumulação de sanções somente se legitima quando verificada a ocorrência concomitante de infrações diversas, não sendo juridicamente admissível que se imponham penalidades em duplicidade pelo mesmo comportamento.

Na hipótese vertente, sustenta o apelante que os autos de infração que lhe foram imputados possuem como substrato fático a mesma área e idêntica conduta, de modo a configurar vedado bis in idem. Todavia, o acervo probatório coligido aos autos conduz a conclusão diametralmente oposta.

Com efeito, o
Auto de Infração nº 20203314
, lavrado em 11/11/2020, reporta-se à supressão irregular de 1.341,73 hectares de vegetação nativa mediante corte raso, aliada ao emprego de fogo em área de preservação, sem a devida licença ambiental, conforme descrito no Relatório Técnico nº 311/1ªCI-APMPA/BPMPA/2020.

Já o
Auto de Infração nº 200332463
, lavrado em 24/11/2020, teve por objeto a destruição de 1.416,1304 hectares de floresta consumada com uso de fogo, acrescida do corte ilícito de uma
castanheira (
Bertholletia
excelsa)
– espécie de proteção especial –, igualmente sem anuência da autoridade competente, conforme Auto de Inspeção nº 200311941.

De seu turno, o
Termo de Embargo/Interdição nº 220442255
, lavrado em 18/10/2022, versa sobre o desmatamento, também a corte raso, de 210,03 hectares de vegetação nativa, desprovido de autorização do órgão ambiental, conforme atestado pelo Relatório Técnico nº 1465/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022.

Resta, assim, patente que cada uma das autuações tem como lastro
condutas diversas, realizadas em momentos distintos e com objetos autônomos
, não havendo espaço para cogitar duplicidade sancionatória. A circunstância de se situarem tais ilícitos dentro da mesma propriedade não desnatura a individualidade dos fatos, nem os transmuda em ocorrência única.

Cumpre salientar, ainda, que incumbia ao apelante demonstrar de forma clara, robusta e inequívoca a alegada identidade de fatos e áreas, a fim de infirmar a presunção de legitimidade e veracidade que naturalmente recai sobre os atos administrativos praticados pelos agentes públicos no exercício do poder de polícia ambiental. Tal ônus, entretanto, não foi devidamente cumprido.

O laudo técnico de sobreposição juntado unilateralmente pelo recorrente não ostenta força probatória bastante para desconstituir a higidez das autuações, sobretudo porque não se sobrepõe à constatação in loco realizada pelos agentes ambientais, que, no cumprimento de seu mister legal, certificaram a prática de ilícitos distintos.

Ademais, ainda que se admitisse, em tese, alguma sobreposição parcial das áreas embargadas, tal circunstância, por si só, não bastaria para configurar o bis in idem, justamente porque as autuações referem-se a
infrações autônomas, perpetradas em ocasiões diversas e com elementos objetivos diferenciados
.

Diante desse cenário, conclui-se pela absoluta improcedência da alegação de duplicidade sancionatória, permanecendo hígidas as autuações ambientais lavradas.

2.3.
Da legalidade dos termos de embargo

O embargo ambiental é uma sanção administrativa que suspende as atividades desenvolvidas na propriedade rural devido a uma autuação de órgãos ambientais. Essas ações ocorrem quando o produtor rural comete alguma infração/crime ambiental, como, no caso em análise, desmatamento sem autorização.

O Decreto n. 6.514/2008, em seu artigo 108, define que o objetivo do embargo é
"impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação
da área degradada, devendo restringir-se exclusivamente ao local onde verificou-se a prática do ilícito."

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o Código Estadual de Meio Ambiente (Lei Complementar Estadual n. 38/1995, com as alterações e acréscimos promovidas pela Lei Complementar Estadual n. 699/2021), em seu artigo 116, estabelece que:

"Art. 116. O embargo deve paralisar a obra ou atividade e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§ 1º O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental, devendo o Termo de Embargo e Interdição delimitar, com exatidão, a área ou o local embargado e as obras ou atividades a serem paralisadas, constando as coordenadas geográficas do local, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou posse ou não correlacionadas com a infração.

§ 2º O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais.

[...]"

O Decreto Estadual n. 1.436, de 18.7.2022, que dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, em seus artigos 16, 17 e 18, estabelece:

"Art. 16. O Embargo/Interdição de obra, atividade ou de suas respectivas áreas, tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental e será aplicado sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais, sem prejuízo da aplicação da pena de multa.

Art. 17. A cessação das penalidades de Embargo/Interdição dependerá de decisão da autoridade ambiental competente para julgar o auto de infração e será prolatada mediante a apresentação pelo autuado de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade.

Art. 18. No caso das áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, pendentes de regularização ambiental, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, com exceção daquelas atividades necessárias para subsistência.

§1º Não se aplicará a penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada ocorrer fora da área de preservação permanente ou reserva legal.

§2º Será aplicada penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada não autorizados ocorrer em mata nativa, que ainda não tiver sido regularizada pelo infrator."

No caso sub judice, verifica-se que os
termos de embargo
foram regularmente lavrados pela Administração Ambiental, em estrita conformidade com a legislação de regência, e tão somente após a constatação in loco da prática de ilícitos ambientais, consubstanciados na supressão de vegetação nativa sem a indispensável autorização do órgão competente. A providência administrativa, portanto, decorreu do exercício legítimo e regular do poder de polícia, voltado à imediata contenção da atividade lesiva ao meio ambiente, em observância ao princípio da precaução e à tutela preventiva que permeiam o direito ambiental contemporâneo.

Acresça-se que, consoante estabelece o
art. 17 do Decreto Estadual nº 1.436/2022
, a cessação ou levantamento das penalidades de embargo ou interdição não se opera de forma automática, mas depende, necessariamente, de decisão expressa da autoridade ambiental encarregada do julgamento do respectivo auto de infração. Tal decisão, por sua vez,
pressupõe a apresentação, pelo infrator, de documentação idônea que comprove a plena regularização da obra ou atividade que ensejou a autuação.

Na espécie, entretanto, não logrou o apelante demonstrar ter sequer protocolizado, no âmbito administrativo, pedido de desembargo das áreas interditadas, tampouco trouxe aos autos elementos aptos a comprovar a regularização ambiental das atividades embargadas. Essa omissão inviabiliza, de plano, qualquer pretensão de desconstituição dos atos administrativos praticados, uma vez que inexiste prova de ilegalidade ou abuso por parte da Administração.

Destarte, mostra-se inequívoco que os termos de embargo foram lavrados e mantidos em
estrita obediência às normas ambientais vigentes
, revestindo-se da presunção de legitimidade e veracidade que os caracteriza. Não há, pois, espaço jurídico para reconhecer qualquer nulidade ou ilegalidade que possa comprometer sua eficácia.

2.4.
Da desnecessidade de esgotamento da via administrativa

O apelante sustenta, em sua insurgência, que não seria exigível o prévio esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento da presente demanda, invocando, para tanto, o
princípio da inafastabilidade da jurisdição
, insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, segundo o qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Trata-se, indubitavelmente, de garantia pétrea, que assegura ao jurisdicionado o amplo acesso à tutela
jurisdicional para a proteção de seus direitos, impedindo que normas infraconstitucionais criem óbices intransponíveis ao exercício do direito de ação.

Todavia, a análise detida dos autos revela que a controvérsia não se
subsume
à hipótese de indevida exigência de esgotamento da instância administrativa como pressuposto processual. O juízo a quo não extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir ou por falta de prévia provocação administrativa. Ao revés, examinou o mérito da demanda em toda a sua extensão, concluindo, ao final, pela
improcedência dos pedidos deduzidos na inicial
, diante da ausência de comprovação fática e documental capaz de infirmar a legalidade dos atos administrativos impugnados.

Cumpre ressaltar que a menção expressa feita pelo magistrado singular acerca da inexistência de requerimento administrativo de desembargo não deve ser interpretada como condição de procedibilidade ou como requisito impeditivo do acesso ao Judiciário. Tal observação, em verdade, integrou o conjunto de fundamentos que conduziram ao convencimento judicial, funcionando como elemento de corroboração da tese de que o apelante não promoveu diligências mínimas no sentido de regularizar a situação ambiental questionada.

Assim, não se verifica, na espécie, qualquer afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, mas tão somente a apreciação judicial do mérito da causa, em que se constatou a insuficiência de provas a amparar as alegações deduzidas pelo recorrente.

Dessarte, resta indemonstrada a alegada violação constitucional, impondo-se o reconhecimento de que a jurisdição foi plenamente exercida, inexistindo cerceamento de acesso ao Poder Judiciário.

3.
D
o prequestionamento

Por derradeiro, quanto ao pleito de prequestionamento formulado pelo apelante, impende sublinhar que o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê de forma expressa que
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
.

Na espécie, contudo, não há sequer necessidade de recorrer a tal ficção legal, porquanto os dispositivos suscitados foram
devidamente enfrentados e analisados no bojo da presente decisão
, de maneira clara e exaustiva. Com efeito, foram objeto de expressa consideração: (i) o
princípio do non bis in idem
, reconhecido como garantia implícita de matriz constitucional; (
ii
) o
art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal
, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição; (
iii
) o
art. 72, § 1º, da Lei nº 9.605/1998
, disciplinando a possibilidade de cumulação de sanções em caso de infrações simultâneas; (
iv
) o
art. 53 da Lei nº 9.784/1999
, que prevê a nulidade dos atos administrativos praticados em desconformidade com a ordem jurídica; e (v) o
art. 6º, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.436/2022
, que veda a lavratura de mais de um auto de infração pelo mesmo fato.

Dessa forma, tem-se por plenamente atendida a finalidade do prequestionamento, seja sob a ótica da análise expressa empreendida neste julgado, seja sob a perspectiva do art. 1.025 do CPC, razão pela qual não há que se cogitar de qualquer omissão ou negativa de prestação jurisdicional quanto aos dispositivos invocados pelo apelante.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença e,
no
mérito
,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo hígida e
incólume
a sentença objurgada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora enriquecidos pelas considerações expendidas no presente voto.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC/2015,
majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento)
sobre o valor arbitrado em primeiro grau, respeitados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo, bem como a eventual concessão do benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

Outrossim, para fins de viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais,
dou por expressamente
prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados ao longo da demanda, a saber: o
princípio do non bis in idem
, reconhecido como garantia constitucional implícita; o
art. 5º, XXXV, da Constituição Federal
; o
art. 72, § 1º, da Lei nº 9.605/1998
; o
art. 53 da Lei nº 9.784/1999
; e o
art. 6º, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.436/2022
, nos exatos termos do que dispõe o
artigo 1.025 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025